Tribunal: TJPA
Processo: 0811056-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811056-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

AGRAVADO: EVELYN CONCEICAO FONSECA RIBEIRO, E. C. F. R., E. C. F. R.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
.
LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF C/C ART. 489, §1º, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. ARGUMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO DA MONOCRÁTICA ATACADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811056-30.2023.8.14.0000

ORIGEM: 1
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: EVELYN CONCEIÇÃO DA SILVA FONSECA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.15321646

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.15689052)
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVELYN CONCEIÇÃO DA SILVA FONSECA DOS SANTOS E OUTROS
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.15321646
nos autos da
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS

movida em face da
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ,
que julgou procedente o recurso do réu, diante da ausência de fundamentação da decisão interlocutória proferia pelo juiz de 1ª grau.

Breve retrospecto

Narram os autos de origem (PJE 1º grau 0848174-10.2023.8.14.0301) que EVELYN CONCEICAO FONSECA RIBEIRO e suas filhas menores ajuizaram a ação de produção antecipada de provas a fim de verificar eventual erro médico que culminou com a morte de HILDEBRANDO COSTA RIBEIRO JUNIOR, marido da Requerente e pai das menores, cuja sua causa foi declarada como insuficiência respiratória aguda, hemoptise e pneumonia bacteriana.

Questionando a atuação dos profissionais que atenderam seu esposo, requerendo que o réu promova a exibição judicial dos documentos requeridos, quais sejam: (i) apresentação de todos os prontuários e receitas médicas do paciente HILDEBRANDO COSTA RIBEIRO JUNIOR; (ii) disponibilização das filmagens dos dias 26/11/2022 e 27/11/2022; (iii) disponibilização da lista de todos os médicos presentes no hospital nos dias 26/11/2022 e 27/11/2022, bem como a indicação de suas devidas especializações com a efetiva comprovação dos títulos, sob pena de multa.

Sobreveio a
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
(PJE 1º grau 0848174-10.2023.8.14.0301) lavrada nos seguintes termos:

(...)

Cite-se e intime-se a interessada BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ para que acoste aos autos os seguintes documentos e informações: a) cópia dos prontuários e demais documentos em sua posse relacionados à internação do paciente Hildebrando Costa Ribeiro Junior (CPF 834.874.332-49), no período de 26 a 27 de novembro de 2022; b) as filmagens das câmeras de segurança do andar em que se encontrava localizado o paciente Hildebrando Ribeiro Junior, durante o referido período; c) a relação do corpo médico presente no estabelecimento da interessada, com a indicação de suas especializações, a ser comprovada mediante a juntada de seus títulos.

Dada a quantidade de documentos a serem apresentados, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação.

Dê-se ciência à interessada que o descumprimento da medida importará na aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Belém-PA, 5 junho de 2023. (...)

Inconformada a
BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID. 15061444)
defendendo que a reforma do
decisum
, devido o prazo assinalado ser inexequível, tendo em vista que o Hospital Agravante desenvolve, há 165 (cento e sessenta e cinco) anos, inúmeras atividades relacionadas às mais diversas áreas da medicina, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde, de projetos filantrópicos e particulares, comportando mais de 1.000 (um mil) profissionais, com mais de 400 (quatrocentos) leitos.

Com efeito, a estatura e a complexidade das atividades desenvolvidas pela Agravante impedem o alcance e reunião de toda a documentação requerida pelas Agravadas, no prazo estabelecido pelo Juízo de piso.

Alega que não se trata de simples consulta e agrupamento de documentos simples, mas, ao contrário, a documentação requerida pelas Agravadas, sobretudo a relação do corpo médico com a indicação de cada uma de suas especializações demanda labor de muitos funcionários, atenção apurada e cuidado redobrado com a manipulação de informações e dados pessoais de centenas de pacientes e profissionais.

Alega que a determinação de apresentação das imagens do circuito interno de segurança do Hospital, relativas aos dias 26 e 27 de novembro de 2022, é impraticável, já que as filmagens são automaticamente descartadas pelo sistema após o período de 30(trinta) dias e o pedido somente ocorreu, após 7 meses.

Sustenta que a Recorrente não está obrigada a armazenar as imagens por período superior a 30 (trinta) dias, prazo usualmente adotado pelos mais diversos setores da indústria, do comércio e da prestação de serviços.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tutela de urgência, e ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15195308.

O recurso foi conhecido e provido por esta relatora, cuja a ementa transcrevo a seguir:

Transcrevo o dispositivo da
DECISÃO MONOCRÁTICA
ora agravada ID.15321646.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF C/C ART. 489, §1º, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO DESCONSTITUÍDA PARA SER PROLATADA UMA NOVA.

AGRAVO INTERNO
interposto por
EVELYN CONCEICAO FONSECA RIBEIRO e outros (id. 15689052)
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso do requerido, alegando irrecorribilidade da decisão interlocutória proferida em sede de produção antecipada de prova e a irregularidade na representação do hospital, ante a ausência de comprovação de renovação do mandato do Presidente para o ano de 2023

Requer que seja reformada a decisão monocrática a fim de seja reconhecida, devendo o agravo de instrumento ser extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, IV do CPC/15.

Contrarrazões às id. 16108268 refutando os argumentos da recorrente e requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato que possibilite a modificação da decisão monocrática, diante da ausência de fundamentação da decisão agravada proferida pelo juiz a quo, que determinou que o hospital requerido juntasse aos autos filmagens do circuito interno e prontuários e documentos do paciente, sem fundamentar as razões que o levaram a decidir daquela forma.

O presente agravo interno alega irrecorribilidade da decisão interlocutória proferida em sede de produção antecipada de prova e irregularidade da representação do hospital (ID. 15061445), por não ter sido subscrita pelo 1º secretário da empresa.

Incialmente, quanto ao argumento do recorrente de irrecorribilidade da decisão interlocutória proferida em sede de produção antecipada de prova, também não prospera a irresignação, em razão da tese da taxatividade mitigada.

Sobre a referida tese, em 05/12/2018, por sete votos a cinco, a Corte Especial do STJ decidiu por ampliar as possibilidades para interposição do agravo de instrumento para além das 12 situações previstas no artigo 1.015 CPC.

A tese vencedora, da ministra relatora Nancy Andrighi (REsp 1704520/MT – Tema Repetitivo 988), afirma que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Com a uniformização desta temática, caso o juízo pratique ato decisório que possa causar irremediável prejuízo às partes, e assim, seja preenchido o requisito objetivo da urgência, estas poderão recorrer da decisão valendo-se tanto das hipóteses que estão previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, quanto de outras que não estejam expressas, sob o fundamento de ser imprescindível o reexame imediato do ato.

Perceba-se que, no caso dos autos, é possível verificar que a decisão agravada pode ser caracterizada como caso de urgência a justificar a mitigação da taxatividade do rol do citado dispositivo, eis que trouxe visível prejuízo ao Hospital em razão da total ausência de fundamentação do decisium.

No tocante a suposta irregularidade na representação judicial do Hospital, como bem consignei na decisão ora agravada, no documento de ID. 15125453, página 7 é possível observar que a sociedade é representada judicialmente, por seu Presidente, nos termos do art. 83 de seu Estatuto, não havendo a necessidade de assinatura conjunta para a outorga de poderes aos seus patronos.

Esclareci ainda, que a decisão agravada proferida pelo juiz a quo é nula em razão da sua total ausência de fundamentação, senão vejamos:

(...)

Cite-se e intime-se a interessada BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ para que acoste aos autos os seguintes documentos e informações: a) cópia dos prontuários e demais documentos em sua posse relacionados à internação do paciente Hildebrando Costa Ribeiro Junior (CPF 834.874.332-49), no período de 26 a 27 de novembro de 2022; b) as filmagens das câmeras de segurança do andar em que se encontrava localizado o paciente Hildebrando Ribeiro Junior, durante o referido período; c) a relação do corpo médico presente no estabelecimento da interessada, com a indicação de suas especializações, a ser comprovada mediante a juntada de seus títulos.

Dada a quantidade de documentos a serem apresentados, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação.

Dê-se ciência à interessada que o descumprimento da medida importará na aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Belém-PA, 5 junho de 2023. (...)

Com efeito, é fácil a constatação de que o julgador a quo não enfrentou o cabimento da ação, nem fundamentou o deferimento da medida liminar e nem a multa, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

Embora a jurisprudência admita a decisão concisa, no caso concreto o ato recorrido está ausente de qualquer fundamento, eis que determinou a exibição de documentos pelo hospital sem qualquer embasamento fático ou jurídico.

Neste sentido, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

E dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA. - Nos termos do art. 93, inciso IX, a Constituição Federal, os julgamentos do Poder Judiciário serão fundamentados, devendo a sentença, ainda, observar os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil. Ausente a fundamentação, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento.

(TJ-MG - AC: 10024180004822001 Belo Horizonte, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO DIRETO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NÃO OBSERVADA. NULIDADE EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CF. - O princípio da fundamentação ou motivação das decisões judiciais é exigência expressa do art. 93, IX, da CF/88, afigurando-se elemento essencial e indispensável a qualquer decisão, cuja ausência acarreta inexoravelmente a sua nulidade; - Recurso não provido. (TJ-AM - AGR: 40003740920138040000 AM 4000374-09.2013.8.04.0000, Relator: Paulo Cesar Caminha e Lima, Data de Julgamento: 07/10/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2013)

Logo, reputo que NÃO merece retoque a decisão monocrática ora agravada, eis que em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024